Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722803-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: Agravo Interno Cível Apelante: Medeiros &amp; Meregalli Sociedade de Advogados Apelados: Andrei Amador de Moura e Outros D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Medeiros &amp; Meregalli Sociedade de Advogados (Id. 68648463) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 68648454), por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. Percebe-se que, por meio do acórdão referido no Id. 74634073, a Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso. Por intermédio da petição referida no Id. 75436383 o recorrente requer a retificação, no cadastro do PJE, dos advogados constituídos pela Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), diante da constituição de novos patronos. Feitas essas considerações, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação dos advogados devidamente constituídos pela recorrida, Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), com a subsequente retificação nos autos. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator